Tribunal: TCU
Processo: 017.334/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8857/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensão militar instituídos por Gerson de Souza (beneficiária: Vanir Silva de Souza), Aloisio Santos (beneficiárias: Edimar Maria Santos e Eloisia Helena Santos), Manoel Ananias de Freitas (beneficiária: Maria Eunelia Santos de Freitas), Mauricio da Matta Barbosa (beneficiária: Cristina Cardoso de Souza Barbosa) e Mozar Jose Cavalcanti Diniz e Silva (Lilian Talmon Diniz), emitidos pelo Comando da Marinha e submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora propôs a legalidade e registro dos referidos atos concessórios, mas o Ministério Público junto ao TCU detectou que a beneficiária do instituidor Mozar Jose Cavalcanti Diniz e Silva, Sra. Lilian Talmon Diniz, recebe cumulativamente três benefícios (a pensão militar objeto destes autos, bem assim uma pensão por morte (Benefício 0851720005) e uma aposentadoria (Benefício 1456119360) do Regime Geral da Previdência Social); considerando que o acúmulo da pensão militar concomitantemente com outros dois benefícios previdenciários contraria o disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960 com redação dada pela MP 2.215-10/2001; considerando que o benefício previdenciário do INSS é considerado para fins de apuração da acumulação de pensão militar, haja vista que, em se tratando de pensão civil, quer seja previdenciária ou estatutária, a acumulação de benefícios recebidos dos cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva, conforme precedente dos Tribunais Regionais Federais ( v.g. : Apelação Cível 2005.33.000084718 - TRF 1a Região e Apelação em Mandado de Segurança 70012 - TRF 2a Região), do Superior Tribunal de Justiça ( v.g. : AgRg no Resp 989802/RJ), e desta Corte de Contas ( v.g. : Acórdãos 3653/2011, 7108/2014, 8721/2017, 10142/2017, todos da Segunda Câmara); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da Sra. Lilian Talmon Diniz; considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando os registros tácitos; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à legalidade dos atos concessórios destes autos, salvo da pensão militar instituída por Mozar Jose Cavalcanti Diniz e Silva em favor de Lilian Talmon Diniz, que o Parquet manifestou pela ilegalidade e negativa de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 260, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar instituídos por Gerson de Souza (beneficiária: Vanir Silva de Souza), Aloisio Santos (beneficiárias: Edimar Maria Santos e Eloisia Helena Santos), Manoel Ananias de Freitas (beneficiária: Maria Eunelia Santos de Freitas), Mauricio da Matta Barbosa (beneficiária: Cristina Cardoso de Souza Barbosa); b) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessório de pensão militar instituído por Mozar Jose Cavalcanti Diniz e Silva (beneficiária: Lilian Talmon Diniz); c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e d) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 017.334/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristina Cardoso de Souza Barbosa (XXX.649.107-XX); Edimar Maria Santos (XXX.295.804-XX); Eloisia Helena Santos (XXX.771.435-XX); Lilian Talmon Diniz (XXX.035.434-XX); Maria Eunelia Santos de Freitas (XXX.162.147-XX); Vanir Silva de Souza (XXX.654.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Comando da Marinha que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2. oriente à interessada, Sra. Lilian Talmon Diniz, sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando da Marinha; e 1.7.1.3. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. caso a interessada venha a comprovar opção pela pensão militar emita novo ato, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.